Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702132-59.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A APELADO: TATIANA GLAIBI MOURA MESQUITA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Beach Park Hotéis e Turismo S/A (ID no 24535091) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 24394415). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO